Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MORA ACCIPIENDI. NÃO COMPROVAÇÃO.
I - Havendo cobrança de contribuições condominiais vencidas e vincendas, o valor da causa deve refletir a soma do débito acrescido de uma anuidade, devendo o juiz corrigi-lo de ofício.
II - É legítima a cobrança das referidas contribuições a partir da data em que a ré manifestou sua anuência, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição, ainda que o condomínio não esteja formalmente constituído, visto que os serviços e benfeitorias realizados devem ser rateados por quem deles se beneficia, sob pena de enriquecimento sem causa.
III - O injusto obstáculo criado pelo credor para liberação do devedor, consubstancia, em tese, a denominada mora accipiendi. Entretanto, os autos revelam que o credor cumpriu com seu dever de cooperação.
IV - Negou-se provimento ao recurso.